Tribunal: CARF
Processo: 10860.900312/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900312/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.274 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
COOPERS SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/08/2009
DCTF. DACON. RETIFICAÇÃO.COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em
seu DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho
decisório, deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a
compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 09-66.391
proferido pela 1a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900312/2014-52
Fl. 3402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.274 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900312/2014-52

Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório eletrônico no de rastreamento 079292166 que, nos seguintes termos, não homologou a
Declaração de Compensação (DCOMP) no 38753.17760.161009.1.3.04-6976:

Regularmente cientificada do Despacho Decisório em 14/04/2014, a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 13/05/2014, na qual, em resumo, alega que
(reproduzem-se trechos):
DOS FATOS
[...]
No entanto, a Manifestante não pode concordar com a não homologação
da compensação declarada, pela simples razão de que efetivamente o
crédito utilizado para a compensação extingue o débito tributário
apurado, nos termos do artigo 156, inciso II do Código Tributário
Nacional, conforme as razões a seguir:
DO DIREITO
[...]
Na execução de suas atividades, a Manifestante fabrica e comercializa
produtos classificados de acordo com a Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) nas posições 3002, 3004 e 3808, entre outras. Por essa
razão, a Manifestante, optou pelo regime não-cumulativo de apuração e
recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
observadas as regras estabelecidas pela Lei n° 10.637/2002 e Lei n°
10.833/03, dando-lhe o direito de descontar na apuração das
contribuições em comento os créditos decorrentes de aquisições e
Fl. 3403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.274 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900312/2014-52

pagamentos no mercado interno, da forma como autoriza o artigo 42 da
Lei n° 10.865 de 2004.
[...]
Ocorre que, após a verificação do não aproveitamento dos créditos
extemporâneos da COFINS relativos às despesas e custos incorridos com
energia elétrica consumida nos seus estabelecimentos, aluguéis de
máquinas e equipamentos utilizados nas suas atividades, armazenagem
de mercadorias e fretes na operação de venda, a Manifestante refez a
apuração da contribuição para a COFINS do mês de julho do ano-
calendário de 2009 e constatou que os créditos extemporâneos
originalmente não aproveitados correspondiam ao mesmo valor de R$
571.202,14 (quinhentos e setenta e um mil, duzentos e dois reais e
quatorze centavos) que fora recolhido no vencimento da apuração do
referido mês.
Em vista disso, a Manifestante efetuou a retificação na DACON em
15/10/2009 originalmente entregue com apontamento de débito da
contribuição para COFINS para declarar na linha 21 da Ficha 16A o
valor de "outros créditos" no montante de R$ 521.202,14 (quinhentos e
setenta e um mil, duzentos e dois reais e quatorze centavos), que
implicou em nenhum valor a pagar a título da contribuição para a
COFINS, conforme demonstrativo abaixo:
[...]
Por não ter havido apuração de contribuição para a COFINS a pagar,
após o aproveitamento dos créditos da contribuição que tem direito, o
recolhimento efetuado pela Manifestante naquela oportunidade se tornou
pagamento indevido, nos termos do que prevê o artigo 165 do Código
Tributário Nacional.
Sendo assim, a Manifestante promoveu a compensação desse valor
recolhido indevidamente com débitos apurados por meio do
procedimento formal hábil do PERDCOMP, na disciplina prevista no
artigo 74 da Lei 9.430/96 e Inscrição Normativa RFB n° 900/2008
(norma vigente na época da compensação). Essa é a origem do valor
compensado
na
declaração
de
compensação
n°
38753.17760.161009.1.3.04-6976.
Contudo, por não ter sido retificada a DCTF de julho de 2009 (Doc. 05),
o que demonstraria que não existiria supostamente saldo a pagar
relativo à COFINS, ao realizar suas aferições típicas para assegurar a
consistência da compensação realizada pela Manifestante, o Sr. Auditor
da Receita Federal do Brasil, ignorando a DACON já retificada,
identificou que não haveria crédito disponível suficiente para a
compensação ora pleiteada. Daí a motivação do despacho decisório ora
inconformado.
Em que pese a DCTF do respectivo período não ter sido devidamente
retificada, deveria o Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
confrontar as informações com a DACON, que é a obrigação hábil para
Fl. 3404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.274 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900312/2014-52

demonstrar a apuração das contribuições sociais, conforme a sua
denominação "Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais".
Daí porque a Manifestante não pode concordar com o despacho
decisório de não homologação da compensação consubstanciada através
da PERDCOMP 38753.17760.161009.1.3.04-6976, em razão da
existência inequívoca do seu direito creditório passível de compensação,
demonstrando nas presentes razões toda documentação comprobatória
do seu direito, inclusive com cópia da DCTF retificadora correspondente
ao mês de julho do ano-calendário de 2009 (Doc. 06) e cópia da
DACON original e retificadora.
[...]
Assim, estando configurado o pagamento indevido nos termos da
legislação supra transcrita, é de rigor que se faça valer o direito a
compensação pleiteado pela Manifestante, não podendo se resignar com
o despacho decisório, até mesmo porque o mero erro de preenchimento
da DCTF, não faz desaparecer seu direito ao crédito, muito menos seu
direito à sua compensação.
Não obstante, a Manifestante traz aos autos a DCTF retificadora da
originalmente enviada, demonstrando que, em momento nenhum a
contribuição para a COFINS não-cumulativa (código da receita 5856)
recolhida era devida, ficando claramente demonstrado que resta um
DARF "em aberto", sem sua correspondência em DCTF, implicando em
direito ao crédito passível de compensação.
Nestes termos, traz à colação julgados administrativos e judiciais que
visam corroborar as razões aqui expostas, a saber:
[...]
Considerando-se os entendimentos jurisprudenciais acima colacionados,
fica claro que:
a) O mero erro de preenchimento da DCTF não tem o condão de fazer
desaparecer o crédito da Manifestante, utilizado na PERDCOMP
38753.17760.161009.1.3.04-6976 e,
b) Ao retificar a DCTF, a Manifestante trouxe aos autos os documentos
que justificam as alterações através da DACON, documento hábil que
demonstra a apuração das contribuições sociais, de forma a demonstrar
o efetivo crédito do qual é detentora.
Logo, cristalino está que o crédito de R$ 220.678,99 (duzentos e vinte e
mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) é
legítimo e passível de compensação, devendo, portanto, ser proferida
nova decisão nestes autos, homologando a compensação realizada pela
Manifestante.
DO PEDIDO
Fl. 3405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.274 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900312/2014-52

Ante o exposto, requer-se que o Despacho Decisório ora combatido seja
totalmente reformado, com vistas ao reconhecimento integral do crédito
da Manifestante e 38753.17760.161009.1.3.04-6976.
Em razão da identidade da matéria discutida nos presentes autos requer-
se, ainda, o julgamento conjunto do presente processo de crédito com o
processo n° 10860-900.313/2014-05, cujo objeto é a Declaração de
Compensação n° 07789.58120.301009.1.3.04-1581.
Em observância ao princípio da verdade material, protesta pela
posterior juntada de outros documentos fiscais e/ou contábeis.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito por entender que a Recorrente não
se desincumbiu do ônus probatório relativo à existência de seu direito creditório:
O que se observa nos autos é que a interessada não traz qualquer
documento capaz de comprovar a existência do crédito, o que viola a
regra jurídica adotada pelo direito pátrio de que a prova compete ou
cabe à pessoa que alega o fato.
A mera alegação da existência de um crédito não comprova que ele
realmente existe ou que é líquido e certo. Para tal comprovação, deveria
ter sido apresentada a documentação contábil e fiscal correspondente.
Como visto, a manifestante não logrou tal comprovação.
(...)
No presente caso, foram consideradas as provas apresentadas até o
presente julgamento, não tendo se configurado as hipóteses de juntada
posterior de novas provas estabelecidas no dispositivo legal supracitado.
Sendo assim, com fulcro no art. 16, § 4o, do Decreto n.o 70.235/72,
indefiro o pleito da manifestante para a juntada posterior de provas.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que aduz a aplicação do princípio
da verdade material, consubstanciado no Parecer Normativo COSIT n. 2/2015, no mérito reitera
as razões de sua inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.

Verifica-se que a divergência cinge-se à possibilidade de aproveitamento de
crédito quando a retificação da DCTF ocorre após a ciência do despacho decisório. Esta turma se
Fl. 3406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.274 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900312/2014-52

manifestou pela positiva em recente julgamento de relatoria da i. Conselheira Fernanda Vieira
Kotzias, consubstanciado no acórdão n. 3401-007.904:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 1998
IPI. ERRO DE PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE
DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Em se tratando de lançamento de ofício cujo recorrente demonstre por
meio de provas que o débito cobrado deriva de mero erro de
preenchimento de DCTF, caberá ao julgador ir além do simples
cotejamento efetuado pelo sistema, tendo o dever, em nome da verdade
material, de verificar se efetivamente houve a entrada do referido
pagamento nos cofres públicos, não devendo restringir seu
convencimento à mera existência/ausência de retificação da DCTF, sob
pena de enriquecimento sem causa da União.
Bem como no acórdão n. 3401-007.928, de relatoria do i. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo
contribuinte a causa do erro em declaração bem como o valor correto no
período. Em não demonstrado, de rigor a glosa.
Ademais, a juntada posterior de provas, desde que determinantes para a resolução
da demanda, deve ser aceita, em atendimento ao princípio da verdade material, além da
eficiência da administração. No presente caso, além das DCTF e DACON retificadoras, a
Recorrente apresenta notas fiscais, razão contábil, apuração de créditos de PIS e COFINS, entre
outros que corroboram as suas razões.
Nesse cenário imperioso verificar o que dispõe o Parecer Normativo 2/2015:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas
à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
Fl. 3407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.274 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900312/2014-52

questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de
2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso
haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha
sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à
DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não- homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído,
seja
comprovado
por
outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha
a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser
objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI
do
§
3o
do
art.
74
da
Lei
no
9.430,
de
1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de
3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
Fl. 3408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.274 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900312/2014-52

de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo
RFB
no
8,
de
3
de
setembro
de
2014.
e-processo 11170.720001/2014-42
Nesse caso, em que pese o conteúdo do Parecer Normativo 2/2015 que indica a
competência da DRF para análise do crédito, não se desincumbe a contribuinte do ônus de
comprovar o que alega, em estreito prestígio ao dever de colaboração com a Administração, não
sendo possível se cogitar de diligência para suprir insuficiência probatória ou para realizar
dilação da instrução, incabível no processo administrativo fiscal.
Assim, imperativa a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos da
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329, de
04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida -
(seleção e grifos nossos).

Assim, considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório,
voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 3409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.274 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900312/2014-52

Fl. 3410
DF CARF MF
Documento nato-digital